Tribunal: TJMT
Processo: 0002389-26.2015.8.11.0009
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002389-26.2015.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FRANCISCO DA SILVA MACEDO JUNIOR (APELADO), VILSON JOSE DE ALMEIDA - CPF: 031.341.761-06 (APELADO), RAIAN VITALINO VALERIANO - CPF: 040.090.831-07 (VÍTIMA), FRANCISCO DA SILVA MACEDO JUNIOR (APELANTE), VILSON JOSE DE ALMEIDA - CPF: 031.341.761-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - APLICAÇÃO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E OUTRA CAUSA DE AUMENTO - PEDIDO DE EXASPERAÇÃO DAS PENAS - RECURSO DA DEFESA - PERSONALIDADE NEGATIVADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - PLEITO DE REDUÇÃO DAS PENAS - UTILIZAÇÃO DE UMA MAJORANTE NA PRIMEIRA FASE E OUTRA NA TERCEIRA FASE PELO JUÍZO SINGULAR - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 32 - INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ARESTO DO TJMT - CONDENAÇÃO ANTERIORES - MAUS ANTECEDENTES CARACTERIZADO - ORIENTAÇÃO DO STJ -
CONDUTA SOCIAL
E A
PERSONALIDADE
- FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS - INIDONEIDADE - ACÓRDÃO DO TJMT - PREJUÍZO SOFRIDO PELAS VÍTIMAS - NÃO RECUPERAÇÃO DOS OBJETOS ÍNSITA AO ROUBO - PREJUÍZO PATRIMONIAL NÃO EXORBITANTE - ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT - PENAS-BASES READEQUADAS - RECURSO MINISTERIAL NÃO CONHECIDO E DA DEFESA PROVIDO PARA READEQUAR AS PENAS DOS APELANTES.

A existência de duas majorantes (CP, art. 157, § 2º, I e II) autoriza a utilização de uma delas, na primeira fase, para negativar as circunstâncias do crime e a outra na terceira fase (TJMT, Enunciado Criminal 32).

“Não há falar-se em interesse recursal nos pleitos em que as providências almejadas já foram adotadas na decisão invectivada.”
(TJMT, Ap nº 119141/2015)

A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, transitada em julgado depois da data do ilícito penal, mas antes da prolação da sentença, caracteriza maus antecedentes (STJ, REsp nº 1465666/MG; HC nº 530738/RS; AgRg no REsp nº 1840109/PR).

A
conduta social
e a
personalidade
do agente não se confundem com os registros criminais,
“porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes do réu”
(TJMT, N.U 0046793-58.2018.8.11.0042).

Se o prejuízo patrimonial sofrido pelas vítimas não é exorbitante, não pode ser considerado desfavoravelmente como
consequência
do crime

(TJMT, N.U 0023686-48.2019.8.11.0042).

O
c. STJ tem entendido razoável a fração de aumento em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (HC 505.435/SP; AgRg no HC 600.179/SP).

A existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis [circunstâncias e maus antecedentes] autorizam o regime inicial
fechado
,
embora
“o quantum da pena aplicada seja superior a 4 (quatro) anos e não excedeu a 8 (oito) anos”
(STJ, AgRg no HC 647.839/GO; TJMT, N.U 1000771-77.2020.8.11.0098).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002389-26.2015.8.11.0009 - COMARCA DE
COLÍDER

APELANTE(S):

MINISTERIO PÚBLICO

FRANCISCO DA SILVA MACEDO JUNIOR

VILSON JOSE DE ALMEIDA

APELADO(S):

MINISTERIO PÚBLICO

FRANCISCO DA SILVA MACEDO JUNIOR

VILSON JOSE DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por
FRANCISCO DA SILVA MACEDO JUNIOR e VILSON JOSE DE ALMEIDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colíder, nos autos de ação penal (PJe 1º grau NU
0002389-26.2015.8.11.0009 -
Código 94525), que os condenou por roubo majorado [pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], o
primeiro
a 12 (doze) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, em regime inicial fechado, e o
segundo
a 10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, em regime inicial fechado

– art. 157, § 2º, I e II, do CP – (fls. 159/171).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE COLÍDER sustenta
“necessidade do redimensionamento da pena-base de ambos os apelados, aplicando-se uma das causas de aumento como circunstância judicial desfavorável, enquanto a outra causa de aumento deve permanecer aplicada na terceira fase”
.

Requer o provimento para que sejam exasperadas as penas-bases dos apelados
(fls. 180/188).

FRANCISCO DA SILVA MACEDO JUNIOR e VILSON JOSE DE ALMEIDA afirmam que
a personalidade de ambos teria sido negativada mediante fundamentação inidônea.

Pedem o provimento para que sejam reduzidas as penas (fls. 198/202).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE COLÍDER,
FRANCISCO DA SILVA MACEDO JUNIOR e VILSON JOSE DE ALMEIDA
pugnam pelo desprovimento dos recursos opostos
(
fls. 203/206 e 209/212).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso ministerial e provimento do apelo da Defesa, em parecer assim sintetizado:

“Sentença penal condenatória - prática do delito de roubo majorado (art. 157, §2º, I (antiga redação) e II do CP - Penas definitivas fixadas em 12 (doze) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 17 dias-multa em relação ao réu Francisco da Silva Macedo Júnior e 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 21 dias-multa em relação ao réu Vilson José de Almeida - Irresignação ministerial - pleito de readequação da dosimetria da pena para reconhecer uma circunstância como desfavorável e a outra como causa de aumento - desnecessidade - aspecto já apreciado pelo juiz de piso na sentença - observância do Enunciado Criminal 32 do TJMT - julgados corroborativos - Irresignação defensiva - pretende a exclusão das circunstâncias judiciais relativas a personalidade dos agentes por falta de fundamentos concretos a justificar a exasperação da pena-base - razão assiste ao apelo defensivo - negativação dos referidos vetores judiciais realizada pelo magistrado com base apenas na ficha criminal dos acusados - inviabilidade - necessidade de comprovação de elementos idôneos para aplicação das mencionadas circunstâncias judiciais - Súmula 444 do STJ - precedentes dos Tribunais - afastamento da negativação referente a personalidade e conduta social - Pelo conhecimento dos apelos e, no mérito, pelo desprovimento recursal da acusação e pelo provimento do recurso da defesa.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – fls. 225/244).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 26 de maio de 2015, por volta das 18h50min, na residência situada na Rua José Bastos, n. 635, no bairro Jardim Europa, nesta cidade de Col1’der-MT, os denunciados Vilson José de Almeida e Francisco da Silva Macedo Junior, em conluio e com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, com animus de assenhoreamento definitivo, mediante violência e grave ameaça exercida mediante emprego de arma de fogo as vítimas Amabily da Silva Cazelato, Raian Vitalino Valeriano e Juliana da Silva Cazelato, subtraíram para si, bens móveis alheios, consistentes em dois aparelhos celular da marca Samsung, uma aliança, um chinelo e uma carteira e documentos pertencentes às vítimas. [...]

Desta forma, caracterizada a infração criminal e pelo o que mais consta no incluso caderno informativo, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu órgão de execução, DENÚNCIA Vilson José de Almeida e Francisco da Silva Macedo Júnior, acima qualificados, como incursos nas sanções do artigo 157, § 29, incisos I e II, do Código Penal [...]”
(Eulalia Natalia Silva Melo, promotora de Justiça – fls. 11/14)

O Juízo singular dosou as penas de
FRANCISCO DA SILVA MACEDO JUNIOR e VILSON JOSE DE ALMEIDA
, nestes termos:

“1) Quanto ao réu Francisco;

Antecedentes maculados, eis que o réu ostenta condenações com trânsito em julgado, duas posteriores aos fatos (código 93490 – Colíder/MT e código 509702012 – São Luís/MA, reunidas no executivo de pena nº 113-23.2018.8.11.0007 – SEEU), que servirão como maus antecedentes e a outra, anterior aos fatos (código 57633 – Matupá/MT), que servirá para a reincidência. Nesse sentido, inclusive, já decidiu o STJ – HC 246122 SP 2012/0125319-9, Relator: Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma.

O grau de culpabilidade não extrapola a conduta desta natureza e os motivos ligados ao crime são injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal em apreço.

Já as circunstâncias do crime e as suas consequências, são graves. Digo isso dado ao modus operandi do réu, que munido de arma de fogo e descuidando da inviolabilidade do domicílio (onde os moradores ora vítimas deveriam sentir-se seguros e protegidos, pois a Constituição Federal em seu artigo 5º, XI, lhes garantem esse status) os subjugou no interior de sua residência, trancando-as em cômodos do imóvel, levando-as a condições extremas de humilhação e sem dúvidas traumatizantes que muitas das vezes perduram a vida toda. Além, é claro, de não ter sido recuperados os objetos subtraídos, salvo a carteira da vítima Raian somente com seus documentos pessoais, deixando-as em completo prejuízo.

Da mesma maneira tenho que a personalidade e conduta social do réu, lhes são desfavoráveis. Do extrato de antecedentes criminais é possível vislumbrar que ele, além de ostentar três condenações criminais, como dito anteriormente, responde outras duas ações penais por crimes contra o patrimônio (código 42439 – Guarantã do Norte/MT e código 102747 – Alta Floresta/MT) e outra por crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro (código 175309 – Alta Floresta/MT), de modo que estes dados são elementos suficientes para demonstrar sua personalidade voltada para prática de crimes, e que por via oblíqua demonstra sua conduta social desvirtuada, dado seu comportamento antissocial que traz intranquilidade a seus pares em face de seus anseios criminosos e em especial de seu desejo desenfreado de surripiar o patrimônio daqueles. Some-se a isso o fato de não ter havido sequer uma testemunha que pudesse bonificar a conduta social do réu.

Finalmente, cumpre-me anotar que o comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática delitiva.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do delito a pena-base 07 anos e 09 meses de reclusão e 16 dias-multa, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas para o tipo, em razão do reconhecimento de cinco circunstâncias judiciais negativas (antecedentes, circunstâncias e consequências do crime, personalidade e conduta social). [...]

Na segunda etapa de fixação da pena, verifica-se a presença da agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal, motivo pelo qual conduzo a pena ao patamar de 09 anos e 15 dias de reclusão e 13 dias-multa, observando o quantum de 1/6.

Na terceira fase, verifica-se que a presença da causa de aumento descrita no artigo 157, §2º, I (antiga redação) e II, (parte especial), ambos do Código Penal. Portanto, considerando a vedação de aumento além do mínimo simplesmente pelo número das majorantes previstas no delito de roubo (súmula 443 do STJ) e que eventual motivação caracterizaria bis in idem, ante a negativação das circunstancias na primeira fase dosimétrica, observando o quantum de aumento de 1/3, conduzo a pena ao patamar definitivo de 12 anos e 20 dias de reclusão e 17 dias-multa.

2) Quanto ao réu Vilson;

Compulsando os autos verifico que quanto aos antecedentes é maculado, haja vista o réu ostentar duas condenações com trânsito em julgado (código 93490 - Colíder/MT e 40815 - Paranaíta/MT, reunidas no executivo de pena nº 585-22.2016.8.11.0095 - SEEU) que embora não sirvam para a reincidência, porque posteriores aos fatos apurados nestes autos, servem para valoração negativa desta circunstância, conforme inclusive já decidiu o STJ - HC 185614 RJ 2010/0172997-4.

O grau de culpabilidade não extrapola a conduta desta natureza e os motivos ligados ao crime são injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal em apreço.

Quanto às circunstâncias do crime e as suas consequências, como já demonstrado por ocasião da dosimetria do corréu Francisco, são graves. Digo isso dado ao modus operandi do réu, que descuidando da inviolabilidade do domicílio (onde os moradores ora vítimas deveriam sentir-se seguros e protegidos, pois a Constituição Federal em seu artigo 5º, XI, lhes garantem esse status) os subjugou no interior de sua residência, levando-os a condições extremas de humilhação e sem dúvidas traumatizantes que muitas das vezes perdura a vida toda, especialmente no que diz respeito às agressões físicas e ameaças verbais contra a vítima Raian, asseverando que se esta não fosse embora da cidade no prazo de 15 dias retornaria para mata-la. Além, é claro, de não ter sido recuperados os objetos subtraídos, salvo a carteira da vítima Raian somente com seus documentos pessoais, deixando-as em completo prejuízo.

Da mesma maneira tenho que a personalidade e conduta social do réu, lhes são desfavoráveis. Do extrato de antecedentes criminais é possível vislumbrar que ele responde outras duas ações penais por crimes contra o patrimônio (código 102906 – Guarantã do Norte/MT e código 37384 – Nova Monte Verde/MT), de modo que estes dados são elementos suficientes para demonstrar sua personalidade voltada para prática de crimes, e que por via oblíqua demonstra sua conduta social desvirtuada, dado seu comportamento antissocial que traz intranquilidade a seus pares em face de seu desejo desenfreado de surripiar o patrimônio daqueles, especificamente. Some-se a isso o fato de não ter havido sequer uma testemunha que pudesse bonificar a conduta social do réu.

Finalmente, cumpre-me anotar que o comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática delitiva.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do delito a pena-base 07 anos e 09 meses de reclusão 16 dias-multa, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas para o tipo, em razão do reconhecimento de cinco circunstâncias judiciais negativas (antecedentes, circunstâncias e consequências do crime, personalidade e conduta social). [...]

Não há agravantes e atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, verifica-se que a presença da causa de aumento descrita no artigo 157, §2º, I (antiga redação) e II, (parte especial), ambos do Código Penal. Portanto, considerando a vedação de aumento além do mínimo simplesmente pelo número das majorantes previstas no delito de roubo (súmula 443 do STJ) e que eventual motivação caracterizaria bis in idem, ante a negativação das circunstancias na primeira fase dosimétrica, observando o quantum de aumento de 1/3, conduzo a pena ao patamar definitivo de 10 anos e 04 meses de reclusão e 21 dias-multa. [...]

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal manifesta na denúncia para:

a) CONDENAR o réu FRANCISCO DA SILVA MACEDO JUNIOR à pena de 12 anos e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 17 dias-multa, por infração ao disposto no artigo 157, §2º, incisos I (antiga redação) e II, do Código Penal;

b) CONDENAR o réu VILSON JOSE DE ALMEIDA à pena de 10 anos e 04 meses de reclusão, além do pagamento de 21 dias-multa, por infração ao disposto no artigo 157, §2º, incisos I (antiga redação) e II, do Código Penal [...]”
(Maurício Alexandre Ribeiro, juiz de Direito – fls. 159/171).

Pois bem.

Examinam-se conjuntamente os recursos por recaírem sobre as dosimetrias.

De FRANCISCO DA SILVA MACEDO JUNIOR:

O juiz da causa fixou a pena-base em 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multas, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias, os antecedentes, a personalidade, conduta social e consequências do crime.

A existência de duas majorantes (CP, art. 157, § 2º, I e II) autoriza a utilização de uma delas [emprego de arma de fogo], na primeira fase, para negativar as circunstâncias do crime, e a outra [concurso de pessoas] na terceira fase (TJMT, Enunciado Criminal 32), como bem aplicado pelo Juízo singular.

Sendo assim, inexiste interesse recursal no pleito do órgão do Ministério Público de primeiro grau.

Adota-se acórdão deste e. Tribunal:

“Não há falar-se em interesse recursal nos pleitos em que as providências almejadas já foram adotadas na decisão invectivada.”
(TJMT, Ap nº 119141/2015 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 15.2.2016)

Por sua vez, o apelante possui condenação por organização criminosa armada e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, praticados em 23.11.2012, com trânsito em julgado no dia 13.9.2016 (Código 509702012/Comarca de São Luis-MA - SEEU 0000113-23.2018.8.11.0007).

A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, transitada em julgado depois da data do ilícito penal, mas antes da prolação da sentença, caracteriza maus antecedentes (STJ, REsp nº 1465666/MG - Relator: Min. Jorge Mussi - 9.10.2014; HC nº 530738/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 14.10.2019; AgRg no REsp nº 1840109/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 3.12.2019).

Noutro giro, a
conduta social
e a
personalidade
do agente não se confundem com os registros criminais,
“porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes do réu”
(TJMT, AP N.U 0046793-58.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 23.7.2021).

Em relação ao prejuízo sofrido pelas vítimas, decorrente da falta de recuperação dos objetos roubados, mostra-se ínsita ao roubo, ao considerar que o valor da subtração dos bens pertencentes as 3 (três) vítimas totalizou o valor de R$ 3.648,00 (três mil, seiscentos e quarenta e oito reais).

Se o prejuízo patrimonial sofrido pelas vítimas não é exorbitante, não pode ser considerado desfavoravelmente como
consequência
do crime

(TJMT, N.U 0023686-48.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal -18.8.2021).

Quanto à fração de aumento, o c. STJ tem entendido razoável em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (HC 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019; AgRg no HC 600.179/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Sopesada da existência de duas circunstâncias judiciais [maus antecedentes e circunstâncias do crime], readéqua-se a pena-base para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, o apelante registra condenação anterior por roubo majorado, com sentença transitada em julgado em
17.5.2012
(Código 36442/Comarca de Matupá), a caracterizar reincidência, visto que o delito em pauta ocorreu na data de
26.5.2015
(fls. 11/14).

O c. STJ firmou entendimento
“de que deve ser adotada a fração paradigma de
1
/
6
(um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das
agravantes
ou
atenuantes
genéricas”
(HC nº 578.638/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 3.6.2020).

Consequentemente, transforma-se a pena provisória em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira fase, por força da causa de aumento do concurso de pessoas [aplicado pelo juiz da causa], preserva-se a fração mínima de 1/3 (um terço), de modo a tornar a pena definitiva em 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

De VILSON JOSE DE ALMEIDA:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multas, ao negativar as circunstâncias, os antecedentes, a personalidade, conduta social, e consequências do crime.

Se existem duas majorantes (CP, art. 157, § 2º, I e II) o juiz pode utilizar uma [emprego de arma de fogo] na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável (TJMT, Enunciado Criminal 32).

Em sua vez, o apelante possui condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido cometido em 26.4.2011, com trânsito em julgado no dia 3.7.2017 (Código 40815/Comarca de Paranaíta), a caracterizar maus antecedentes.

D
iante da similitude de fundamentos lançados pelo Juízo singular, utiliza-se idêntica motivação constante da dosimetria do corréu FRANCISCO DA SILVA MACEDO JUNIOR para afastar as valorações desfavoráveis da
conduta social, personalidade
e consequências do crime.

Assim sendo, redimensiona-se a pena-base para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase não há agravantes e atenuantes a serem consideradas, razão pela qual transforma-se a pena base em provisória - 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa -.

Na terceira fase, mantem-se a fração mínima de aumento pelo concurso de pessoas, em 1/3 (um terço), totalizando a pena do apelante em 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 dias (dez) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Enfim, a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis [circunstâncias e maus antecedentes] autorizam o regime inicial
fechado
,
embora

“o quantum da pena aplicada seja superior a 4 (quatro) anos e não excedeu a 8 (oito) anos”
(STJ, AgRg no HC 647.839/GO; TJMT, N.U 1000771-77.2020.8.11.0098 - Primeira Câmara Criminal - 9.7.2021).

Com essas considerações:

1) recurso ministerial
NÃO CONHECIDO
;

2) apelo defensivo
conhecido
e
PROVIDO
para readequar as penas de
FRANCISCO DA SILVA MACEDO JUNIOR a
8 (oito) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
e de VILSON JOSE DE ALMEIDA a
7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 dias (dez) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, ambos em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021